Tribunal: TJSP
Processo: 2146552-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Sustação de protesto – Decisão guerreada que deferiu a medida, mas condicionou a sustação de protesto ao oferecimento de caução em dinheiro – Prestação de carta fiança pela ré – Revogação da medida liminar, determinando a retomada do protesto – Inconformismo que não merece prosperar – Aplicação do artigo 835, §2o, CPC por interpretação

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente – Sustação de protesto – Decisão guerreada que deferiu a medida, mas condicionou a sustação de protesto ao oferecimento de caução em dinheiro – Prestação de carta fiança pela ré – Revogação da medida liminar, determinando a retomada do protesto – Inconformismo que não merece prosperar – Aplicação do artigo 835, §2o, CPC por interpretação sistemática – Requisitos não preenchidos – Vigência da garantia por 24 (vinte e quatro) meses – Validade que deve se estender durante todo o procedimento – Valor da garantia que não corresponde ao montante do débito somado a 30% - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.